Tribunal: STF
Processo: ARE 1490836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À MORADIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ. DESACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O RETORNO DO MENOR À RESIDÊNCIA DOS GENITORES NA ZONA RURAL DE MILHÃ-CE. VULNERABILIDADE SOCIAL CONFIGURADA. PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA E ALIMENTAÇÃO POR SONDA. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. INCLUSÃO DO FILHO MENOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA EM PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará com intuito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza em sede de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência para Inclusão em Programa de Aluguel Social ajuizada por Maria de Fátima da Silva, por si e representando seu filho, Miguel Pereira da Silva.



    2. A presente demanda versa acerca de pedido de inclusão dos autores em programa de locação social ou disponibilização de unidade habitacional em programa do gênero, tendo em vista "residirem" no Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, dada a falta de condições de sua residência da cidade de Milhã-CE e a imprescindibilidade do tratamento de saúde do menor Miguel.



    3. Em relação à preliminar recursal em torno da suposta ilegitimidade passiva do Estado do Ceará, imperioso consignar que melhor sorte não a ampara, tendo em vista que as políticas públicas acerca de moradia figuram dentre as competências comuns a todos os entes da Federação, conforme estabelecido de forma expressa no art. 23, IX, da Constituição Federal.



    4. Ainda que se possa entender que a assistência pública é responsabilidade dos entes federados, a natureza dessa responsabilidade é solidária, cabendo à parte autora ingressar contra um, alguns ou todos.



    5. Apelados em situação gravosa de vulnerabilidade social, circunstância que faz jus à participação na política habitacional a cargo do ente apelante.



    6. Em casos excepcionais é permitido ao Poder Judiciário autorizar a implementação de políticas públicas de moradia e segurança. Precedentes jurisprudenciais.



    7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente